Tribunal: TJDFT
Processo: 0733363-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0733363-33.2021.8.07.0000 PACIENTE: ALEXANDRE SILVA MOREIRA IMPETRANTE: ALEXANDRE SILVA MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado por ALEXANDRE SILVA MOREIRA em favor próprio, por meio de carta manuscrita, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo. O impetrante/paciente indica como processo de referência a Ação Penal no 0703931-83.2019.8.07.0017. Informa que está recolhido na Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II). Assevera que é direito do preso representar e peticionar perante qualquer autoridade em defesa de direito, nos termos do artigo 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal. Invoca o artigo 5o, caput e incisos XXXIIII e LV, da Constituição Federal, para requerer que lhe seja entregue a sentença que o condenou pelo crime de organização criminosa. Aduz que, em 10/08/2021, o Oficial de Justiça entregou-lhe apenas uma folha, referente à Recomendação de Prisão no 601/2020. Diz que questionou o Oficial de Justiça. Este teria respondido: apenas cumpria ordens, solicitou o restante da decisão, mas só foi lhe dada a folha de recomendação na prisão, e é direito do preso receber a sentença, para saber os fundamentos da condenação e os argumentos e provas apresentados pelo Ministério Público. Afirma que é seu direito receber a sentença condenatória, para ter ciência dos fundamentos da condenação, possibilitando-lhe auxiliar o seu advogado em sua defesa. Diz que respondeu a treze processos e em todos recebeu a sentença. Argumenta que sua defesa será prejudicada e que não sabe sequer a pena e o regime fixados. Requer acesso à sentença condenatória. Não há pedido liminar. Foi determinado o cadastramento e intimação da Defesa técnica do paciente (Num. 30103735), tendo o prazo para manifestação transcorrido in albis (Num 30452245). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública (Num 30454017). Informações prestadas ao Num. 31670716. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem (Num. 31698109) DECIDO. A autoridade apontada coatora informou que deferiu o pedido formulado em carta por ALEXANDRE SILVA MOREIRA, para que tenha acesso à sentença, com a devida cópia integral, mediante nova intimação do acusado (Num. 31670716). Tal circunstância enseja a perda superveniente do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na garantia de acesso pelo condenado à decisão que lhe diz respeito. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator